Tribunal: STF
Processo: HC 136892
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.



    I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Para verificar a alegada ausência de provas para a condenação ou a incidência de erro de ilicitude ou de tipo, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não é recomendável na via do habeas corpus. Precedentes.



    III – Não verificada ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do writ.



    IV – Ordem de habeas corpus não conhecida.